Tribunal: TJPA
Processo: 0814311-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814311-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BURITIRAMA MINERACAO S.A. FALIDO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO ANULATÓRIA. DECADÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Anulatória de Débito Tributário ajuizada pela Massa Falida de Buritirama Mineração S.A., que concedeu tutela provisória para suspender a exigibilidade de crédito tributário fundado em Auto de Infração relativo ao ICMS de dezembro de 2010, com base em alegada decadência do direito de lançar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, especialmente diante da alegação de decadência, com base no art. 173, I, do CTN, considerando que a notificação do contribuinte ocorreu em 08/01/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação.

4. Na hipótese de ausência de pagamento antecipado, aplica-se o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

5. Verificada a ocorrência do fato gerador em dezembro de 2010 e a notificação apenas em janeiro de 2016, operou-se a decadência em 31/12/2015.

6. Presentes os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano), nos termos do art. 300 do CPC.

7. Ausência de ilegalidade na decisão agravada, que concedeu a medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, na ausência de pagamento antecipado, aplica-se o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador."

2. "Presente a decadência do direito de constituir crédito tributário, é cabível a concessão de tutela provisória para suspender sua exigibilidade, nos termos do art. 151, V, do CTN.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário (Processo nº 0804469-59.2023.8.14.0301), ajuizada pela Massa Falida de Buritirama Mineração S.A., que deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n.º 032015510010006-0, atinente ao ICMS do período de apuração de dezembro de 2010.

Na origem, a autora da ação anulatória alegou que o lançamento tributário foi promovido após o decurso do prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, uma vez que a notificação do contribuinte somente ocorreu em 08/01/2016, conforme registrado no Id 85498833.

O juízo a quo, acolhendo tal argumentação, concedeu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito tributário com base no artigo 151, inciso V, do CTN:

“Da leitura do AINF e de todo o processo administrativo, juntados aos autos, fica evidente que o fato gerador ocorreu em dezembro de 2010, assim, o direito do requerido de efetuar o lançamento venceu em 31 de dezembro de 2015.

Consta no auto de infração, ID 85498833, que a notificação do contribuinte ocorreu em 08/01/2016.

(...)

Em face do exposto, e por estarem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC,
CONCEDO
a tutela de urgência,
DETERMINO A

SUSPENSÃO

DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
objeto do
Auto de Infração n° 032015510010006-0,
no que se refere ao ICMS do período de apuração de 12/2010, consoante dispõe o art. 151, inciso V, do CTN.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso (Id 21724803), sustentando que o prazo decadencial, nos termos do artigo 173, I, do CTN, iniciou-se em 01/01/2012, findando-se em 31/12/2016, de modo que o lançamento efetuado em 08/01/2016 seria tempestivo. Alegou ainda a inexistência do fumus boni iuris e a configuração do periculum in mora inverso, em razão do impacto financeiro negativo à coletividade resultante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a revogação da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para a cassação da liminar concedida.

Em Decisão monocrática (ID. 22226598), esta D. Relatoria entendeu por manter a decisão recorrida até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público.

Em contrarrazões (Id 22641966), a agravada, por sua Administradora Judicial, defendeu a manutenção da decisão recorrida, reafirmando que o crédito tributário está fulminado pela decadência e que, mesmo sob a ótica do artigo 173, I, do CTN, o prazo teria expirado em 31/12/2015. Aduziu ainda que a operação de exportação goza de imunidade tributária, o que afasta a exigência de estorno de crédito, nos termos do artigo 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal, bem como invocou a incidência do princípio da não-cumulatividade do ICMS. Por fim, sustentou o caráter abusivo e confiscatório da multa de 80% aplicada.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas absteve-se de se pronunciar sobre o mérito, com fundamento no art. 178 do CPC/2015 e nas diretrizes do CNMP, por entender que se trata de lide de cunho patrimonial entre partes capazes, sem relevância social que justifique a intervenção ministerial (Id 23156836).

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

CPC, Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima. Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Após análise detida dos autos de origem e dos documentos neste recurso, constato
que a irresignação do agravante não merece prosperar, como passo a demonstrar.

O tributo objeto da presente controvérsia – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – está submetido à sistemática do lançamento por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional. Nessa modalidade de lançamento, cabe ao sujeito passivo antecipar o recolhimento do tributo devido, sujeitando-se, posteriormente, à verificação da autoridade fiscal quanto à exatidão da operação realizada.

Entretanto, é de se observar que, inexistindo o pagamento antecipado, como ocorre na hipótese dos autos, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário rege-se pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Referido dispositivo legal estabelece que o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

É justamente esse o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ART. 173, I, CTN. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Corte local decidiu conforme pacífica jurisprudência desta Corte, que já firmou a orientação de que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que não ocorre pagamento antecipado, o prazo decadencial deve ser computado segundo as disposições do art. 173, I do CTN, ou seja, será de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

2. Não se aplica o enunciado no art. 150, Â§ 4o. do CTN, porquanto o Tribunal de origem afirmou, expressamente, que não houve pagamento a menor, em relação ao ICMS objeto do auto de infração que deu origem a presente execução fiscal, hipótese em que, a contagem do prazo decadencial se iniciaria com ocorrência do fato gerador.

3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 237.317/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou entendimento no sentido de que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, para a fixação do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, considera-se apenas a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150, e parágrafos, do CTN.

2. Não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo pelo qual deverá ser adotado o prazo previsto no art. 173, inciso I, do CTN.

3. Hipótese em que não houve pagamento do tributo. Assim, contando-se o prazo quinquenal do primeiro dia do exercício seguinte àquele que deveria ter sido constituído o crédito tributário, não se encontra caracterizada a decadência.

4. Os honorários advocatícios são passíveis de modificação na instância especial tão somente quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorre no presente caso. Incidência da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1381602/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 26/08/2013)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. (...). INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA REGIDO PELO ART. 173, I DO CTN. RESP 973.733/SC, REL. MIN. LUIZ FUX, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. (...).

2. Inexistindo pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial da decadência é regido pelo art. 173, I do CTN. REsp. 973.733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, submetido ao rito dos recursos repetitivos. (...).

(AgRg no AREsp 118.085/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013)

No caso concreto, verifica-se que o fato gerador do tributo ocorreu em dezembro de 2010. Assim, o prazo de cinco anos teve início em 1º de janeiro de 2011, expirando-se, por conseguinte, em 31 de dezembro de 2015. Como a notificação do contribuinte somente se operou em 8 de janeiro de 2016, conforme restou comprovado nos autos (Id 85498833), é de rigor reconhecer a ocorrência da decadência, tornando insubsistente o crédito tributário exequendo.

Ora, é evidente a existência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Portanto, a r. decisão agravada, ao reconhecer a decadência do direito de constituir o crédito tributário e conceder a tutela provisória para suspender sua exigibilidade, encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a orientação jurisprudencial dominante.

Pelo exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, até o posterior julgamento de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025